Tribunal: TJDFT
Processo: 0721386-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado fraudulento. Contratos declarados nulos. Restituição parcial de valores. Repetição em dobro. Indenização por dano moral afastada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos e inexistência dos débitos, condenar os réus a restituírem em dobro os valores descontados, indenizar danos morais em R$ 5.000,00 e pagar honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em saber se (i) a contratação dos empréstimos é válida; (ii) se há responsabilidade da apelante na fraude sofrida pela apelada por ocasião da devolução dos valores creditados em sua conta; (iii) se os valores debitados devem ser restituídos, e, em caso positivo, de forma simples ou em dobro; e (iv) se há dano moral a ser indenizado.
III. Razões de decidir
3. Apenas um dos contratos de empréstimo foi apresentado nos autos, sendo que este não teve sua autenticidade comprovada. O nível de confiança sobre a identidade e manifestação de vontade da assinatura eletrônica não é absoluta, as divergências apontadas, a impugnação feita pela parte e a inversão legal do ônus, impõe à instituição financeira o encargo de comprovar a autenticidade dos contratos. A ausência de comprovação da validade dos contratos conduz à declaração de sua nulidade por inexistência de manifestação válida de vontade, cabendo o retorno das partes ao estado anterior.
4. A transferência de valor a terceiro desconhecido da instituição financeira e a sua revelia, em regra, atrai a culpa exclusiva do consumidor para o evento danoso. No entanto, as peculiaridades do caso ensejam a culpa concorrente, em razão da ausência de comprovação da manifestação da vontade da consumidora para a contratação dos empréstimos, circunstância que indica que a instituição financeira também se descuidou e, somada a conduta da consumidora, resultou na concretização da fraude.
5. A restituição em dobro pressupõe três requisitos: (i) cobrança indevida, (ii) pagamento da quantia indevida e (iii) não ocorrência de engano justificável por parte de quem cobra. A cobrança foi indevida, porquanto a manifestação de vontade da apelada não foi comprada, os valores referentes às parcelas de cada empréstimo foram descontados da conta da apelada e a instituição financeira não demonstrou engano justificável.
6. No que tange ao dano moral, não há excepcionalidade que justifique a presunção do dano e a apelada não logrou comprovar o dano suportado. Além disso, observa-se que a fraude só foi concluída, em razão de sua própria conduta, portanto, incabível falar em dano moral.
IV. Dispositivo e tese
7.Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. A ausência de comprovação da autenticidade e validade de contrato eletrônico impõe a sua nulidade por inexistência de manifestação válida de vontade.”; “2. A restituição de valores creditados indevidamente deve considerar a contribuição das partes para o evento danoso, permitindo a repartição proporcional do prejuízo.”; “3. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando configurada a cobrança indevida sem engano justificável.”; “4. O dano moral não se presume quando a conduta do consumidor contribui decisivamente para o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429, II, 1.005, e 1.012, § 3o; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei 14.063/2020, art. 4o, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020; REsp 1.993.772-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 07/06/2022, DJe 13/06/2022; TJDFT, Acórdão 1806075, 0703461-49.2023.8.07.0005, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 24/01/2024, DJe 05/02/2024.